Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVANTE. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime tipificado no artigo 213, do Código Penal. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta ao réu, mediante a adoção da fração de aumento mais vantajosa para o réu e a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal, bem como a exclusão da indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes de autoria e materialidade para embasar a condenação do réu; (ii) avaliar a legalidade da fração de aumento da pena adotada para cada circunstância negativa na primeira fase; (iii) decidir sobre a incidência da agravante previstas no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal ao caso; e (iv) decidir sobre a manutenção da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados com violência sexual, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
4. O acervo probatório constante nos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, corroborado pelo depoimento da testemunha e os Laudos Periciais que constataram a presença de sêmen do réu na saia da vítima e as lesões no seu rosto, comprova, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto.
6. Como caseiro do local, o réu tinha o dever de zelar não apenas pela residência, como também pelas pessoas que lá frequentam. No entanto, violando o dever inerente ao seu ofício, aproveitou-se da situação, inclusive desligando as câmeras do local, para abusar da vítima.
7. Demonstrada a culpabilidade do apelante e os evidentes danos emocionais e psicológicos causados à vítima, ao suportar dor, sofrimento e trauma, que fogem ao mero dissabor cotidiano e ofendem direitos da personalidade, deve ser mantida a indenização por danos morais. O fato de o réu ser hipossuficiente não o exime da responsabilidade de indenizar a vítima.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, 61, inciso II, alínea g.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelações Criminais 0710756-95.2023.8.07.0019, 0710756-95.2023.8.07.0019, 0715635-67.2021.8.07.0003, 0715635-67.2021.8.07.0003; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871/TO.